Tribunal: CARF
Processo: 10314.002547/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/04/2008, 11/08/2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE SUSTENTAÇÃO ORAL. Descabimento.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO EM NCM’S CAUSADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OU INFORMAÇÃO DA CARGA COM ATRASO. INOCORRÊNCIA.
Embarcador que informa NCM indevida não ode responsabilizar o agente de carga que tão somente recebeu a informação. Não configura atraso ou informação indevida da NCM agente de carga que rebe informações indevidas, mas que a regulariza na nomenclatura ao ter conhecimento do erro, ainda que seja após atracação do navio na hora do desembarque da carga, momento que teve ciência do equívoco.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE.
Segundo relato fiscal ficou configurado que a conduta da Recorrente infringiu o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003. Portanto, não houve ofensa a princípios da reserva legal e da taxatividade.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.002547/2009-14
ACÓRDÃO
3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSP LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 30/04/2008, 11/08/2008
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA DATA DO JULGAMENTO PARA FIM DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. Descabimento.
Os pedidos de sustentação oral devem ser encaminhados por meio de
requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no
regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No 1634, DE 21
DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que
tenham sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE
04 DE JANEIRO DE 2024).
DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Questão sumulada pela Corte, onde não há prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Súmula CARF 11 – Efeito vinculante (Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO EM NCM’S
CAUSADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO OU INFORMAÇÃO
DA CARGA COM ATRASO. INOCORRÊNCIA.
Embarcador que informa NCM indevida não ode responsabilizar o agente
de carga que tão somente recebeu a informação. Não configura atraso ou
informação indevida da NCM agente de carga que rebe informações
indevidas, mas que a regulariza na nomenclatura ao ter conhecimento do
erro, ainda que seja após atracação do navio na hora do desembarque da
carga, momento que teve ciência do equívoco.
DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
2
Segundo relato fiscal ficou configurado que a conduta da Recorrente
infringiu o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
Portanto, não houve ofensa a princípios da reserva legal e da taxatividade.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO. SÚMULA. EFEITO VINCULANTE.
Insurge-se contra questão sumulada, cuja qual determina efeito vinculante
ao julgador.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA.
QUESTÃO SUMULADA. EFEITO VINCULANTE.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos sobre a razoabilidade e
proporcionalidade da multa, por implicar em análise constitucional da própria multa e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Presidente
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de
Souza Correa, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ até a sua decisão, tomo a liberdade de
transcrevê-la na integra, fazendo dele o meu relatório até a decisão ora anatematizada, que assim
nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência tributária
no valor de R$ 10.000,00, referente a multa do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de prestar
informação sobre carga transportada, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração
que a interessada, na condição de agente desconsolidador de carga, deixou de
informar os códigos de NCM em dois CE- Mercantes, como segue:
1. referente ao Conhecimento Eletrônico no 150805092543200 e BL no
SC15BU8C6021:
- NCM 7412 - Adição 003 –
NCM 3917 - Adição 004 –
NCM 8479 - Adição 006 –
NCM 8481 - Adições 007, 011 –
NCM 8421 - Adições 008, 009 –
NCM 8479 - Adição 010
2. referente ao Conhecimento Eletrônico no 150805153007036 e BL no
HF15BU20016RABCD:
- NCM 7412 - Adição 001
- NCM 8421 - Adições 002, 003, 005
- NCM 8479 - Adição 004
- NCM 8412 - Adições 007, 008
- NCM 3917 - Adição 009
- NCM 8479 - Adição 010
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
4
- NCM 9026 - Adição 011
A irregularidade foi constatada nos extratos das DIs no 08/0752183-8 e
08/1498670-0, que continham o alerta no campo "Alertas/Erros" sobre a
existência de NCM não contida nas informações do CE-Mercante: “Adição 000 -
Tipo NI” – “Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não contidas nas
NCM informadas no CE-Mercante”.
Em função da falta de informação dos códigos de NCMs no Siscomex Carga x
Mercante, a interessada foi intimada, através da Intimação no 106/2009, a
recolher as multas em questão, não tendo se manifestado.
Cientificada por AR (à fl. 94), a interessada apresentou a impugnação tempestiva
de folhas 104 a 113.
Na impugnação a interessada alega que o equívoco cometido se deu na origem da
carga, pelo embarcador, e foi quem acarretou na omissão dos NCMs mencionados
quando do fornecimento dos dados para formação dos CEs Mercantes, por isso
ficou impossibilitada de promover corretamente o lançamento das informações
referentes aos CEs houses, e só teve conhecimento destes fatos após a atracação
do navio e a descarga dos bens em porto nacional, só lhe sendo possível proceder
o lançamentos das informações adicionais após o prazo estipulado na IN 800/07,
não podendo, face imprevisibilidade do ocorrido, ser-lhe imputada qualquer tipo
de penalidade.
Entende que pelo teor do artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800 de 27 de
dezembro de 2007, alterado pela Instrução Normativa RF n.° 899/09, que prevê
que os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. Portanto, só existiria
as infrações a partir da data apontada na legislação.
Afirma que os interesses fazendários nacionais não foram violados, não havendo
qualquer embaraço à atividade fiscal.
Evocando o instituto da denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, desta forma
não houve qualquer irregularidade por parte impugnante, pois a correção
realizada foi efetuada antes de receber qualquer notificação ou intimação por
parte da fiscalização.
Que à época dos fatos o Siscomex Carga encontra-se em plano de contingência
até 30.06.08.
Requer que seja relevada a autução.
É o relatório
Apresentado a impugnação, o Acórdão sob no 07-41.448 exarado pela 2a Turma da
DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, mantendo a multa.
Conforme se vê nos autos através do ‘TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE
MENSAGEM’, a Recorrente teve ciência do Acórdão de Impugnação por meio de sua Caixa Postal,
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
5
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu
procurador 43.777.366/0001-84 - ACREL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL, na data de
20/06/2018.
Conforme TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA, em 18/07/2018 aviou o presente
Recurso Voluntário, com as seguintes argumentações: i) DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO; ii) DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA; iii) DA
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE; iv) DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
DA INFRAÇÃO; v) DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. Ao final
requer intimação da data que o processo será pautado, com fim de fazer defesa oral de tribuna,
bem como procedência da peça recursiva.
Requer intimação para sustentar oralmente.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Da sustentação oral
A Recorrente, como acima destacado, requer que seja intimada da data em que o
processo será levado à julgamento, com fim de realizar sustentação oral.
Entretanto, quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF No
1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE 2024).
4. PRELIMINAR
4.1. DA PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
6
Diz a Recorrente que o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Supremo Tribunal
Federal têm o entendimento que a Fazenda Pública exerce seu direito de lançar o crédito
tributário com lavratura do auto de infração, não se falando a partir de tal momento em
decadência.
Assim, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima apontado, não há de
se falar em prescrição durante o curso do procedimento administrativo fiscal. Mas, entende que o
e prazo prescricional estabelecido no artigo 174 do Código Tributário Nacional começa a fluir a
partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal, momento no qual a constituição do
crédito tributário tornou-se definitiva.
Todavia, entende que não lhe parece razoável e proporcional que, após a lavratura
do auto de infração o contribuinte aguarde por longos anos a constituição definitiva do crédito
tributário, até porque se perde a segurança jurídica e a consequente estabilidade das relações
sociais que ficam abaladas, por quando não esteja o Fisco sujeito a cumprir nenhum prazo, pondo
fim ao processo administrativo.
Cita jurisconsultos, dispositivo constitucional e até jurisprudência para defender a
sua ideia de impossibilidade de não se estabelecer prazo para constituição definitiva do crédito
tributário, requerendo a perempção do direito da Administração Tributária de constituir
definitivamente o crédito tributário, objeto do procedimento administrativo fiscal de n.o
10314.002547/2009-14, e, consequentemente, sua extinção, ante a inobservância do prazo de
cinco anos estabelecido pelo artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, haja vista
que o referido processo exauri 9 anos sem definição creditória.
A Recorrente alega preclusão na constituição definitiva do crédito tributário após o
lançamento, onde por longo 9 anos vem se arrastando através do presente processo
administrativo. Para tanto, não esclarece muito bem se a preclusão ocorreu por meio da
prescrição ou da decadência, já que ambos os institutos se relacionam com a perda do direito
processual ou material devido inércia do FISCO.
Como o direito de lançar já foi utilizado pela Administração Pública, tenho que,
subliminarmente alega prescrição intercorrente.
Antes, porém, necessário trazer à baila que não foi localizada essa matéria
defensiva em impugnação, o que seria supressão de instância se a matéria aviada não fosse
questão de ordem pública, cujas quais estão relacionadas diretamente às condições da ação que
devem ser conhecidas de ofício pelo julgador, ou quando suscitada por uma das partes.
Para o jurisconsulto Ricardo de Carvalho Aprigliano (APRIGLIANO, Ricardo de
Carvalho. Ordem Pública e Processo: o tratamento das questões de ordem pública no direito
processual civil. São Paulo: Atlas, 2011, p. 106), assim define ordem pública:
“A ordem pública processual pode ser definida como o conjunto de regras
técnicas que o sistema concebe para o controle tempestivo da regularidade do
processo, necessariamente voltadas para o objetivo maior de permitir que seus
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
7
escopos sejam atingidos, com rapidez, economia e racionalidade, regras que
devem ser suscitadas pelas partes ou pelo magistrado com obrigatória
observância do contraditório, e que apenas excepcionalmente devem conduzir à
extinção anômala do processo ou impedir que se realize o julgamento quanto ao
mérito do litígio.”
Sobre as questões de ordem pública, assevera Caio Mário que essa expressão se
refere a princípios de direito privado que “tendo em vista a natureza especial da tutela jurídica e
a finalidade social do interesse em jogo, compõem uma categoria de princípios que regem
relações entre particulares, a que o Estado dá maior relevo em razão do interesse público em
jogo...”. (DN)
Não se pode olvidar do seu efeito ‘erga ommes’, uma vez que sedimentado o
julgado a decisão terá efeito a todos que pertençam a um determinado ordenamento jurídico. E,
por essa razão, ou seja, a natureza de seus efeitos cujo resultado extrapola ao interesse do
recorrente atingindo ao interesse público, atinge a relação pública estabelecido ente
FISCO/Contribuinte.
Entretanto, a questão já se encontra sedimentada através de Súmula CARF 11.
Confira:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Assim, ainda que o julgador venha ter pensamento divergente da súmula, por ter
efeito vinculante, não compete a ele contrariar a sua determinação sumular.
Por essa razão, quanto ao quesito, sem razão a Recorrente, devendo ser rejeitada
por afrontar matéria sumulada.
5. MÉRITO
5.1. DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Essa matéria não consta na peça defensiva inicial, o que acarretaria supressão de
instância. Todavia, melhor prudência deve ter esse julgador e conhecê-la, eis que a decisão
objurgada dá azo á presente questão, respeitando assim, a dialeticidade recursal que é um
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
8
importante requisito de admissibilidade dos recursos e, em síntese, se refere ao ônus de a parte
recorrente enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar.
Portanto, conheço e passo análise.
Defende que é agente de carga e que munida da cópia do conhecimento de
transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as
anotações necessárias para a formação dos Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os
150.805.092.543.200 e 150.805.153.007.036.
Destacou que os dados lançados no sistema foram fulcrados nas informações que
se encontravam no conhecimento de transporte marítimo, bem como dos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) n.os 150.805.089.062.353 e 150.805.150.742.827, aos quais os
Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) n.os 150.805.092.543.200 e 150.805.153.007.036 estão
vinculados.
Diz que promoveu dentro do prazo estabelecido a inclusão das informações perante
o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob
jurisdição da Alfândega do Porto Seco de Santo André e as informações a respeito das cargas
transportadas, através dos Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) n.os 150.805.089.062.353 e
150.805.150.742.827.
Portanto, como cumpriu todos os prazos e nas condições impostas, o Fiscal
afrontou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e, principalmente,
da segurança jurídica, que estão na CF e no artigo 2o da Lei n.o 9.784/1999.
Os fatos narrados no AI pela autoridade fiscal lançadora foi:
I - Dos Fatos
A) Em 21/05/2008, a empresa SMCPNEUMÁTICOSDO BRASIL LTDA. promoveu o
registro da Declaração de Importação no 08/0752183-8 referente ao
Conhecimento Eletrônico - CEMERCANTE no 150805092543200 e BL no
SC15BU8C6021.
As informações referentes as seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 7412 - Adição 003
- NCM 3917 -Adição004
- NCM 8479 - Adição 006
- NCM 8481 - Adições 007, 011
- NCM 8421 -Adições008, 009
- NCM 8479 - Adição 010
B) Em 23/09/2008, a empresa SMC PNEUMÁTICOS DO BRASIL LTDA. promoveu o
registro da Declaração Importação no 08/1498670-0 referente ao Conhecimento
Eletrônico CERMECANTE no 150805153007036 e BL no HF15BU20016RABCD.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
9
As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 7412 -Adição001
- NCM 8421 -Adições002, 003, 005
- NCM 8479 - Adição 004
- NCM 8412 -Adições007, 008
- NCM 3917 - Adição 009
- NCM 8479 - Adição 010
- NCM 9026 -Adição011
Os extratos das referidas declarações apresentaram o seguinte alerta no campo
"Alertas/Erros" sobre a existência de NCM não contida nas informações do CE-
Mercante: 'Adição000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das
NCM não contidas nas NCM informadas no CE-Mercante"
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, através da Intimação no 106/2009, de
que—tomou-riêncis-em-20103/2009T-a-recolher - a - multa-capitulada' no-art-,-
107—inciso iv alínea '"e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Carga x
Mercante, não tendo se manifestado. Sucintamente estes são os fatos.
Do que se tem nos autos pode-se concluir que a Recorrente, por razões alheias à
sua vontade, já que, em sendo agente marítimo do transportador NVOCC recebeu informações
nos CE’s nos 1508051530070364 e 150805153007036, cujas quais repassou ao sistema SISCOMEX
CARGA.
Tais informações contidas no conhecimento embarque são fornecidas pelo
embargador da carga que, no caso em tela, a embarcadora ao emitir BL's filhotes SC15BU8C6021 e
HF15BU20016RABCD, incluiu apenas um único NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) em
cada BL, quais sejam 8412 e 8481.
Entretanto, após a descarga, ao elaborar as Dl's n.°s 08/0752183-8 e 08/1498670-0,
o despachante responsável pela emissão das Dl's lançou novos NCM's, que não foram informados
quando da formação dos conhecimentos na origem, sendo os de n.°s 7412, 3917, 8479, 8481,
8421, 8479 para BL filhotes SC15BU8C6021 e os de n.°s 7412, 8421, 8479, 8412, 3917, 8479 e 9026
para o BL filhote HF15BU20016RABCD.
Portanto, a Recorrente, somente na liberação das cargas é que teve conhecimento
da irregularidade dos mencionados NCM’s. Nomenclatura essa dada na origem pelo embarcador.
Ao que se constata é que, do erro cometido na origem, por terceiros (o
embarcador), que compeliu a Recorrente fornecer dados errôneos nas NCM’s, ela foi autuada,
mesmo estando impossibilitada de promover corretamente o lançamento das informações
referentes aos CEs houses.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
10
Destaca que ela teve conhecimento do fato no desembargue da carga, após
atracação do navio.
Nessa seara, seguindo o que se tem nos autos, parece que a Recorrente não
infringiu o dispositivo legal que a enquadrou, isso porque a multa lhe imposta é pelo atraso na
averbação das Declarações de Exportação, e isso não ocorreu, já que atraso na informação não
houve, como também não há descumprimento de informar corretamente as NCM’s, uma vez que,
tão logo tomou conhecimento do equívoco (informação errônea dos NCM), providenciou a
regularização, que foi no desembargue da carga, após atracação do navio.
Conclui-se, portanto, que não se verificou que tenha deixado de prestar
informações sobre a carga e tampouco o atraso na entrega das informações, que criariam
dificuldades ou impedimento a ação fiscal aduaneira, que justificaria o lançamento pela conduta
tipificada ao dispositivo legal da autuação.
Nesse caso específico, entendo que há razão a Recorrente, devendo ser acolhida a
sua pretensão, eximindo-a do lançamento.
5.2. DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE.
Da mesma forma da questão anterior, parece que a decisão anatematizada dá azo a
travar discussão sobre a presente matéria, superando a supressão de instância.
Alega a Recorrente que a norma regulamentada (o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei
37/1966) como a norma infra legal regulamentadora (artigo 22, III, da IN RFB n.o 800/2007) não
estabelecem qualquer penalidade àquele que, por culpa de terceiro, deixa de incluir dados
(código NCM) relativos à desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico master
(MBL), ressaltando-se, ainda, que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966 deve ser
interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe sanção, impondo-se a aplicação
do entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT
Portanto, quer crer que há um terceiro integrante na relação que causou todo o
desatino informativo, que gerou a multa.
Ora, em primeiro lugar não há essa terceira pessoa na relação. E, em segundo, se há
não foi apontado qual sua culpa efetiva, que era ônus da defendente.
O que resta configurado é que a conduta da Recorrente infringiu o disposto na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003. Confira:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
11
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;
(...)
E, por sua vez a Receita Federal do Brasil publicou a IN no 800, de 27 de dezembro
de 2007, que “dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados”, para socorrer a norma
supratranscrita.
Quanto aos prazos mínimos para a prestação das informações à Secretaria da
Receita Federal do Brasil a referida Instrução Normativa estabeleceu no artigo 22 da seguinte
forma:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE; d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e
prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela
Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a
proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto de procedência
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
12
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pelo transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
Já o artigo 50 da IN RFB no 800/2007 prevê, desde sua publicação, a data a partir da
qual referidos prazos foram determinados e, depois da alteração promovida pela IN RFB no
899/2008, ficou com a seguinte redação, in verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (destaquei)
Como se observa não houve afronta a nenhum dos princípios elencados pela
Recorrente.
Sem razão.
5.3. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Alega ocorrência de denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, §§
1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966, porque pelo princípio da equidade, como cabe denúncia
espontânea no cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal, o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória estabelecida na legislação tributária deve também ter o
mesmo efeito.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Não assiste razão a Recorrente.
5.4. DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE DA MULTA IMPOSTA
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.660 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.002547/2009-14
13
Alega que a aplicação da multa a ela imposta não se pauta em qualquer critério de
individualização, permitindo-se a aplicação de idêntica penalidade ao sujeito que presta as
informações com atraso de horas, bem como àquele que prestá-las com atraso de dias ou até
meses. Ou seja, como ela desconsolidou o Conhecimento Eletrônico em tela com atraso de
minutos, está sendo penalizado igual a um agente que desconsolida com atraso de dias, semanas
ou até mesmo meses.
Falta, portanto, conclui ela, que a lei não observa qualquer critério de
proporcionalidade da penalidade a ser imposta pela autoridade competente.
Não assiste razão a Recorrente, pois à Corte não compete análise de legalidade,
proporcionalidade e razoabilidade da lei, eis que, para adentrar ao mérito da questão, se a lei fere
princípios constitucionais ela é, portanto, inconstitucional. Nesse sentido a Súmula CARF no 2
impede tal análise. Confira:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo de matéria
que se insurge contra inconstitucionalidade de lei tributária, rejeitando a matéria preliminar de
preclusão na constituição definitiva do crédito tributário, por afrontar súmula da Corte e, no
mérito, dar-lhe provimento eximindo-a da multa lançada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 248
DF CARF MF
Original